Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701415-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS NETO AGRAVADO: CHAFIM CONSULTORIA E COBRANCAS EIRELI, CHAFIM CONSULTORIA E COBRANCAS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela, interposto por JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS NETO contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0702693-06.2021.8.07.0002, protocolada em desfavor de CHAFIM CONSULTORIA E COBRANÇAS EIRELI, indeferiu o pedido para instauração da desconsideração da personalidade jurídica, assim como determinou ao credor/agravante a indicação de bens penhoráveis. Compulsando os autos do processo originário (Processo de no 0702693-06.2021.8.07.0002), verifica-se que houve a prolação de sentença em 23/1/2025 (ID no 223403934 do processo de primeiro grau), por meio da qual o Juízo a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC. Considerando a superveniência da sentença, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015 c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determinando o seu arquivamento. Oportunamente, arquivem-se. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador